Tribunal: TJDFT
Processo: 0734654-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AP – APELAÇÃO CÍVEL Processo N.: 0734654-36.2019.8.07.0001 AP Apelante: JOSÉ ZEZIM TOMÉ PRACIANO Apelada: BANCO DO BRASIL S.A Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Intime-se o Apelante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre as preliminares de ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença e de ilegitimidade passiva ad causam, bem como sobre a prejudicial de prescrição (Id. 14664632). Brasília, 31 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora